Tribunal: TCU
Processo: 002.167/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Transportes Terrestres, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1646/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.167/2026-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Daniel Diamante Miranda (XXX.410.906-XX); Leandro Roberto Rosa Silva (XXX.687.577-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU no 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: Para o ato de Aposentadoria de DANIEL DIAMANTE MIRANDA, Determinar à Unidade Jurisdicionada que ajuste o valor do provento pago ao valor encontrado por esta Corte de Contas no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos, ressaltando a não necessidade de envio de novo ato a este Tribunal de Contas.